Tribunal: TJES
Processo: 0001039-93.2020.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001039-93.2020.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: DOUGLAS BARLOESINS TEIXEIRA e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001039-93.2020.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DOUGLAS BARLOESINS TEIXEIRA, RAFAEL FERREIRA DAMACENO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: JEFFERSON JULIANO DA SILVA - ES34850-A
Advogado do(a) RECORRENTE: JOSIANE ALVES DO PRADO GOMES - ES30136

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDÍCIOS SUFICIENTES. COMPETÊNCIA DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS AINDA PRESENTES. 1. Não cabe ao magistrado singular exercer profundo juízo de probabilidade acerca das alegações de inocência, que é próprio da condenação, mas apenas constatar a existência de indícios da autoria e prova da materialidade.

2. Recurso improvido.

25 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001039-93.2020.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DOUGLAS BARLOESINS TEIXEIRA, RAFAEL FERREIRA DAMACENO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: JEFFERSON JULIANO DA SILVA - ES34850-A
Advogado do(a) RECORRENTE: JOSIANE ALVES DO PRADO GOMES - ES30136

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme narrado na denúncia, no dia no dia 15 de fevereiro de 2020, por volta das 21h05min, em Colatina, os recorrentes, agindo em concurso e com intenção de matar, desferiram chutes, socos e um golpe de faca contra a vítima, que não veio a óbito, por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Por esses fatos, após regular processamento inerente à primeira fase do júri, os réus foram pronunciados pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, inciso IV c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.

As defesas buscam a reforma da decisãom por ausência de indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente, almejam a desclassificação para o delito de lesões corporais.

Pugna, por fim, pela revogação da prisão preventiva dos recorrentes.

Fixada essa premissa, em primeiro lugar é preciso delimitar a natureza da decisão de pronúncia, que encerra a primeira fase do procedimento especial, dos processos submetidos ao rito especial do Tribunal do Júri.

Esta decisão é feita no momento processual, em que o juiz fará nova análise acerca da viabilidade da acusação, dessa vez com mais critério, que no momento em que recebe a denúncia.

Para tanto, o ordenamento demanda a presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. O magistrado não deve aprofundar-se em seu juízo acerca da matéria, sob pena de violar o Conselho de Sentença, seja por influenciar os jurados, seja por usurpar o papel de julgador.

Por conseguinte, todas as questões acerca da autoria devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, incluindo teses de inocência e desclassificação. Neste contexto, a formação da convicção definitiva acerca da absolvição, ou da condenação, dependerá dos jurados, a quem incumbe o veredito no caso.

No caso em análise, a materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 55/59), e ficha de internação hospitalar (fls. 518/525).

Em relação aos indícios de autoria, entendo que os depoimentos colhidos em sede policial e em juízo, foram capazes de corroborar os fatos narrados na denúncia, cabendo destacar o depoimento prestado pelo PM/ES Diego Oliveira Freitas, que estava presente no dia da ocorrência. Referida testemunha relatou que os réus confessaram a autoria delitiva, informando que teriam tentado executar a vítima “para resolver uma ‘rixa’". O depoente também afirmou ter encontrado uma faca no interior do veículo dos acusados.

Também merece destaque o depoimento da informante Daniela Moura da Silva, ex-esposa da vítima, que presenciou os fatos e informou que, enquanto um dos acusados segurava a vítima, os outros dois desferiram chutes e socos.

Ainda, verifica-se o depoimento prestado pelo corréu Wilton, perante a autoridade policial, que confessou a prática delituosa. O réu ainda afirmou ter desferido um golpe de faca contra a vítima.

Diante desses elementos, entendo que a decisão do magistrado não está totalmente dissociada das provas dos autos, inclusive das produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Quanto ao pedido de desclassificação para o delito de lesão corporal, não vislumbro nos autos prova indubitável, capaz de acolher a pretensão recursal, na medida em que existem indícios suficientes de que os réus agiram com intenção de matar a vítima.

Assim, considerando o conjunto probatório colhido nos autos, não entendo ser possível acolher o pedido de reforma da decisão de pronúncia.

Por derradeiro, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, entendo que permanecem os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sobretudo, em razão da gravidade dos fatos. Portanto, entendo que a prisão preventiva dos réus deve ser mantida por ora.

Diante disso, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

25 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.